Tribunal: TCU
Processo: 006.792/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de compromisso 2854/2012, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construções de 04 (quatro) Unidades Escolares de Educação Infantil, Modelos Proinfâncias, Tipos B e C, divididas em 04 (quatro) ações: Ação 01: Proinfância Tipo C, localizada à Rua Vila Ivo Mainardi, S/N°, Bairro Ivo Mainardi; Ação 02: Proinfância Tipo B, localizada à Rua Antônio Fulgêncio, S/N°, Bairro Parque Universitario; Ação 03: Proinfância Tipo C, localizada à PA ¿ 159, Bairro São Tomé; Ação 04: Proinfância Tipo B, localizada à Rua Diva Rebelo, S/N°, Bairro Riacho Doce. (no da TCE no sistema: 1413/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7004/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Antônio Azevedo Leão e Antônio Augusto Brasil da Silva, na condição de ex-Prefeitos, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados ao Município de Breves (PA) no âmbito do Termo de Compromisso 2854/2012, que teve por objeto a construção de quatro unidades de educação infantil, com vigência de 28/5/2012 a 30/11/2015; Considerando que as irregularidades inicialmente apontadas consistiram na não execução integral das obras previstas e na rejeição da prestação de contas apresentada pelo convenente, totalizando prejuízo original de R$ 2.832.787,78, conforme apurado no Relatório de Tomada de Contas Especial e corroborado pela Controladoria-Geral da União; Considerando, contudo, que o objeto pactuado foi parcialmente cumprido, com três das quatro creches previstas concluídas e funcionais, estando a última obra em fase de execução, com 70,52% de conclusão, conforme repactuação aprovada em 23/7/2025, e prazo de término até 22/7/2027, conforme laudos técnicos e registros no sistema SIMEC; Considerando que as irregularidades formais na prestação de contas foram sanadas mediante repactuação e conclusão das obras, com aproveitamento das partes executadas e sem prejuízo ao erário federal, conforme análise técnica e financeira do FNDE e laudos de vistoria in loco ; Considerando, portanto, que não subsistem os fundamentos para o prosseguimento da tomada de contas especial, em razão da ausência de pressupostos válidos para desenvolvimento regular do processo, conforme disposto no art. 212 do Regimento Interno do TCU e no art. 5o, caput , da IN TCU 98/2024; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 82-85), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212, do RITCU, c/c art. 5o, caput , da Instrução Normativa TCU 98/2024; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 006.792/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Augusto Brasil da Silva (XXX.003.962-XX); José Antônio Azevedo Leão (XXX.832.142-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.